Tribunal: TJDFT
Processo: 0041855-62.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO. ELEIÇÃO SINDICAL. TÉRMINO DO MANDATO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Indeferida a tutela provisória em decisão liminar e uma vez verificado o exaurimento do mandato aos cargos de direção do sindicato, assumido mediante a eleição em relação à qual os autores e assistente litisconsorcial buscaram a recontagem dos votos e proclamação dos novos eleitos, ou a nulidade do processo eleitoral, obviamente não há mais objeto algum que justifique os provimentos vindicados, ainda que meramente declaratório.
2. A prestação jurisdicional prende-se ao cenário jurídico atual da lide, nos termos do art. 493 do CPC e, no mais, o interesse processual exige a presença, concomitante, da necessidade, da utilidade e da adequação da tutela jurisdicional, o que deve existir tanto na propositura da ação quanto à época da sentença.
3. Assim, os provimentos que foram buscados não têm utilidade à parte autora e assistente litisconsorcial, porquanto nada adianta recontar votos e proclamar outro resultado, ou mesmo a nulidade do processo eleitoral, se os candidatos já cumpriram o mandato para o qual foram eleitos no pleito impugnado.
4. Todavia, pelo princípio da causalidade, aquele que dá causa à demanda em juízo deve responder pelas despesas decorrentes desse comportamento. No caso, os autores tinham efetivo interesse de agir e o fato superveniente não lhes pode ser imputado para o fim de responderem pelo ônus de sucumbência.
5. Apelação do assistente litisconsorcial conhecida e provida em parte. Apelações dos autores e sindicato réu conhecidas e não providas.